Tribunal: TJSP
Processo: 1005312-16.2017.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000019931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005312-16.2017.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que são
embargantes NELSON NUNES VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA JOSÉ
DE OLIVEIRA NUNES VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
GILMÁRIO ANTÔNIO DE JESUS e MARGARETH CRUZ BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1005312-16.2017.8.26.0269/50000
Embargos de Declaração Cível no 1005312-16.2017.8.26.0269/50000 -Voto no 36681
2
Embargante: Nelson Nunes Vieira (Justiça Gratuita) e outra
Embargados: Gilmário Antônio de Jesus e outro
Comarca: Itapetininga 3a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 36681
Trata-se de embargo de declaração contra acórdão
de minha relatoria que, em ação demolitória cumulada com pedido de
reparação de danos fundada em direito de vizinhança, deu parcial
provimento ao recurso de apelação dos réus para afastar a condenação
por danos morais e reduzir o valor da indenização por danos materiais
para R$ 20.250,00.
Os embargantes afirmam que o acórdão é
contraditório ao entender pelo acerto da metodologia da perícia e, em
seguida, utilizar “porcentagem de responsabilidade dos Embargados à
legitimação de confronto com a tabela dos Embargantes”. Alegam,
ainda, que houve omissão “sobre a aquilatação do pedido
exordialmente deduzido que, propositando manutenção atuarial dos
valores da construção civil
substancialmente elevados na presente
conjuntura econômica , requereu a “Condenar os Réus ao pagamento
de indenização material suficiente ao retorno das edificações Autorais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1005312-16.2017.8.26.0269/50000
Embargos de Declaração Cível no 1005312-16.2017.8.26.0269/50000 -Voto no 36681
3
ao estado quo ante, tudo a ser apurado em sede de liquidação de
sentença”.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador reanalisar provas ou modificar a sua convicção sobre os fatos
ou a interpretação jurídica quanto ao direito aplicável, tal qual
claramente pretende a embargante.
A turma julgadora foi suficientemente clara ao
apontar os motivos pelos adotou como custo de recuperação da
patologias construtivas aquele indicado pelo perito, de R$ 27.000,00
sendo necessário, contudo, levar em conta a repartição de
responsabilidade pelos danos, de 75% para o requerido e 25% para os
autores, o que não constitui qualquer contradição, mesmo porque, , ao
contrário do que tentam fazer crer, o valor encontrado pelo perito diz
respeito ao valor necessário para a reforma da edificação e não o que
deve ser pago pelos réus.
Tendo o valor da indenização sido devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1005312-16.2017.8.26.0269/50000
Embargos de Declaração Cível no 1005312-16.2017.8.26.0269/50000 -Voto no 36681
4
decidido nesses termos, com base em perícia técnica, não há nenhum
cabimento na alegação e omissão quanto à correção dos valores, mesmo
porque a questão sequer foi objeto do recurso.
Em realidade, os embargantes apenas manifestam o
seu inconformismo com o resultado do julgamento, devendo, caso
entendam que a interpretação desta Corte é equivocada, manejar o
recurso adequado para reforma do acórdão.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator